Tribunal: CARF
Processo: 11610.021769/2002-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.021769/2002-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.632 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
BROOKLYN EMPREENDIMENTOS S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS.
Os créditos que compõem o saldo negativo devem estar acompanhados da
prova de sua quitação (pagamento ou compensação) para fins de dedução do
imposto devido, situação em que serão reconhecidos na medida dos valores
efetivamente quitados. Por sua vez, o imposto devido pode ser reapurado para
fins de cálculo do real saldo a pagar ou a restituir, sendo vedada tão somente a
constituição de crédito tributário decorrente de eventual incremento do saldo a
pagar sem lançamento ou confissão de dívida que o suporte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DAS ESTIMATIVAS QUITADAS.
Somente podem ser aceitos créditos a título de antecipação de estimativas que
possuam a comprovação de sua quitação por meio de documentos hábeis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer, em adição aos créditos já reconhecidos pela
decisão recorrida, os seguintes valores: (i) R$ 1.274,75, em relação ao saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2000 e (ii) R$ 77.390,21, em relação ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2001, para fins de compensação com os débitos apresentados em DCOMPs até o limite do
crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalvante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.021769/2002-70
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.632 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.021769/2002-70

Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa Brooklyn
Empreendimentos contra acórdão de primeira instância que manteve a decisão de
reconhecimento parcial do direito creditório correspondente ao saldo de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano calendário de 2002 da empresa sucedida Imobiliária
Brooklyn S/A (doravante, denominada Imobiliária), no valor de R$ 161.876,94, e de não
reconhecimento da existência de saldos negativos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)
de origem dessa sucedida, relativos aos anos calendários de 2000, 2001, e 2002. Em
consequência, somente houve homologação de parte das compensações declaradas por meio de
sete DCOMP juntadas aos presentes autos e aos demais processos apensos.
São os seguintes os créditos de saldo negativo pleiteados:

Convém esclarecer que a composição dos saldos negativos de IRPJ ora referidos
são compostos, não somente por antecipações pagas via DARF e compensadas com saldos
negativos anteriores, como também de retenções a título de Juros sobre Capital Próprio (JCP),
uma vez que no período em que ocorrera os fatos a empresa Imobiliária era controladora da
Recorrente, que por sua vez controlava a empresa Itaguaçu Administradora S/C Ltda. (doravante,
denominada Itaguaçu).
As razões para a negativa de provimento à Manifestação de Inconformidade, de e-
fls. 1103/1121, estão sintetizadas na seguinte ementa do Acórdão no 16-21.691 (e-fls. 1123/1159)
da 1a Turma da DRJ/SPOI:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. PARTES.
A eficácia de decisões administrativas e judiciais alcançam, em princípio, apenas as
partes envolvidas no litígio e, excetuando as hipóteses legalmente previstas em lei, o
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.632 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.021769/2002-70

julgador administrativo não está vinculado ao entendimento dos Conselhos de
Contribuintes e dos órgãos judiciais.
ESTIMATIVA. DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF. EXTINÇÃO NÃO
COMPROVADA. APURAÇÃO ANUAL. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A ausência de informação de extinção de estimativa mensal de imposto em Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais, não elidida por elementos probantes que
demonstrem cabalmente sua ocorrência, impede sua dedução do imposto calculado ao
final do período de apuração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF. REQUISITOS.
O imposto de renda retido na fonte poderá ser compensado com o imposto de renda
apurado por pessoa jurídica tributada com base no lucro real e vir a compor eventual
saldo negativo passível de restituição ou compensação, desde que a beneficiária dos
rendimentos sobre os quais incidiu a retenção apresente os respectivos comprovantes de
pagamentos emitidos em seu nome e demonstre a regular tributação desses valores.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. IRRF. RESGATE. ANTECIPAÇÃO.
Os ganhos e rendimentos auferidos em fundos de investimentos em ações sofrem
retenção do imposto de renda na fonte, exclusivamente por ocasião do resgate de
quotas, sendo considerado, no caso de pessoa jurídica.
Ciente da decisão (e-fls. 1.161), em 03/07/2009 (sexta-feira), a Recorrente
interpôs recurso voluntário (e-fls. 1.168/1.193), em 03/08/2009, e após resolução dos
conselheiros desta Turma, em 03 de dezembro de 2013, para conversão do julgamento em
diligência destinada a esclarecimentos de vários pontos de auditoria questionados pela
Recorrente, retornaram-se os autos com os esclarecimentos apresentados no relatório de e-fls.
1.160/1.172, bem como a manifestação da Recorrente às fls. 1.676/1.692, que a seguir serão
detalhados e analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Alega a Recorrente que devem ser reconhecidos os saldos negativos de IRPJ dos
anos-calendário de 2000, 2001, e 2002, e de CSLL referente ao ano de 2002, todos da empresa
Imobiliária, sua sucedida por incorporação, em razão não somente de pagamentos de estimativas
efetuados, mas também de compensações em cadeia de saldos negativos, além de compensações
de créditos de retenções de imposto com débitos de mesma natureza a título de JCP (IRRF/JCP)
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.632 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.021769/2002-70

relativos a empresas do mesmo grupo hoje incorporadas pela Recorrente, mas que antes estavam
configuradas na seguinte relação vertical de controle: Imobiliária (controladora), Recorrente
(primeira controlada), e Itaguaçu (segunda controlada). Acrescenta também questões referentes a
demais particularidades apuradas no procedimento de exame dos direitos creditórios que serão
analisados a seguir a partir do saldo negativo do ano-calendário de 1999.
No decorrer da análise, para facilitar a compreensão das narrativas, a Recorrente,
Brooklyn Empreendimentos S/A será denominada “Controlada Brooklyn”, tal como no período
da ocorrência dos fatos geradores, uma vez que, repise-se, os créditos se referem à empresa
controladora à época, hoje incorporada, Imobiliária Brooklyn S/A (“Imobiliária”).
1. Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999
Inicialmente a autoridade fiscal examinou e efetuou correções na apuração do
saldo negativo de 1999, pois fora utilizado para compensação de créditos que afetaram os saldos
negativos seguintes ora sob análise. Sobre o presente saldo, foram realizadas glosas: (1.1) de
créditos de IRRF/JCP decorrentes de retenção pela Controlada Brooklyn; (1.2) de despesas de
JCP pagos por Imobiliária, e (1.3) de crédito referente à estimativa de fevereiro. A seguir a
análise de cada um desses pontos:
1.1 Glosa de créditos de IRRF/JCP decorrentes de retenção pela Controlada
Brooklyn.
A maior parte do crédito de saldo negativo de Imobiliária é composto por
IRRF/JCP retido pela Controlada Brooklyn. Não foi localizado na DCTF dessa controlada o
valor de R$ 3.888.740,84, mas sim débitos declarados no montante de R$ 3.680.008,16.
Também só foram encontrados pagamentos nesse montante por ela efetuados. Portanto, somente
este valor foi considerado como crédito de Imobiliária (controladora).
Contudo, em diligência (e-fls. 1660/1661) foram identificadas compensações que
confirmaram o valor retido de R$ 3.888.736,76. Veja-se o seguinte excerto do relatório:
Conforme anexo 2 (fl.1148), Brooklyn Empreendimentos compensou R$ 319.995,92 da
seguinte forma: 1o tri – R$ 119.998,47 (registro no Livro Diário, fls.1154) e 2o tri – R$
99.997,45 (registro no Livro Diário, fl. 1155). Portanto, confirmadas as compensações
no Livro Diário, há que se considerar a retenção no valor de R$ 3.888.736,76.
Em resposta, a Recorrente informa que a retenção fora de R$ 3.888.740,84 (e-fls.
1680/1681). Confira-se:
Como pode ser verificado no fluxo de participação societária e de pagamento de JCP
descritos no item (i) acima e comprovado nos documentos nele referenciados, de fato,
parte do IRRF do recebimento, pela Imobiliária e Administradora Brooklyn S/A., de
JCP pagos pela Brooklyn, compõe o saldo negativo de IRPJ AC 1999. Isso se deve ao
fato de, tendo a Imobiliária e Administradora Brooklyn S/A. sofrido retenção de
R$ 3.888.740,84, devia apenas R$ 3.200.000,00 de IRRF sobre JCP pago aos seus
acionistas, restando saldo a compensar de R$ 688.736,74.
Neste ponto, não logrou a Recorrente comprovar o total do crédito alegado,
motivo pelo qual há que se conferir certeza tão somente àquele confirmado em lançamentos
contábeis e demonstrados no relatório de diligência, no valor de R$ 3.888.736,76, montante que
difere do alegado em apenas R$ 4,08, valor este glosado.
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.632 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.021769/2002-70

1.2 Glosa de despesas de JCP pagos por Imobiliária.
Foram glosadas despesas de JCP de Imobiliária, no valor de R$ 16.000.000,00,
porque, embora tenham sido declarados em DIRF os rendimentos pagos, no montante de R$
15.535.644,65, não foram encontrados pagamentos correspondentes ao imposto retido e
declarado nessa DIRF, no valor de R$ 3.107.128,92.
Conquanto se alegue em recurso compensação desse IRRF com o imposto retido
pela controlada Brooklyn (e-fl. 1184), a autoridade diligenciante conclui em seu relatório que
deve ser mantida a glosa, uma vez que não foram apresentados pagamentos, não há declaração
em DCTF, e a prova apresentada pela Recorrente consiste em uma mera planilha sem suporte
probatório (Anexo 2). Segundo ainda aquela autoridade, “Ademais, a retenção sofrida na
ocasião de recebimento de JCP da Brooklyn faz parte da parcela de crédito na apuração do SN
AC 1999.”
Contudo, em resposta ao relatório de diligência, assim se manifestou a Recorrente
(e-fl. 1680):
Desse modo, como toda quitação do IRRF sobre JCP pagos aos acionistas da
Imobiliária e Administradora Brooklyn S/A. se deu através de compensações, os
lançamentos contábeis dessas compensações, extraídos dos livros diários são provas
suficientes da correção do procedimento.
Assim, as alegações do FISCO, acerca da falta de apresentação de DARF's dos
recolhimentos de IRRF sobre JCP (código 5706) e da falta de declaração de débitos
na DCTF, restam prejudicadas, haja vista as cópias dos DARFs recolhidos pelas
controladas da Imobiliária e Administradora Brooklyn S/A. e dos lançamentos contábeis
correspondentes às compensações do IRRF entre as empresas envolvidas nos
pagamentos (vide fls. 636, 637, 969, 970, 971, 972, 1213, 1214, 1215 e 1216 do
presente processo).
Ao examinar os documentos indicados (e-fls. 636, 637, 969, 970, 971, 972, 1213,
1214, 1215 e 1216), verifiquei que os pagamentos a que alude a Recorrente, especialmente os de
e-fls. 969/972 (anexos ao recurso voluntário), são aqueles efetuados pela Controladora Brooklyn,
e considerados como crédito na apuração do saldo negativo de Imobiliária conforme item
anterior (item 1.1). Assim, realmente não há possibilidade de o mesmo crédito ser utilizado tanto
para determinação do saldo negativo do ano-calendário de 1999, como para compensação de
débito de IRRF constituído em razão de distribuição de JCP por Imobiliária a seus sócios.
Sobre os demais documentos juntados, planilhas e as cópias do Livro Diário de
fls. 1214, 1215, 1216 e 1217, entendo que faltou a demonstração de vinculação entre as contas
representativas de compensação no livro diário e os DARF anexados, além da juntada de cópias
do livro razão analítico das contas respectivas com os apontamentos claros de forma a se tornar
inequívoca a prova da compensação efetuada. Tal medida se faz necessária, não somente porque
a compensação alegada foi efetuada sem processo, e sem informações em DCTF, mas sobretudo
em função do ônus probatório atribuído ao contribuinte ao reclamar pela existência de direito
creditório.
1.3 Glosa do crédito referente à estimativa de fevereiro.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.632 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.021769/2002-70

A estimativa de fevereiro, no valor de R$ 566,84 (e-fls. 101) não foi considerada
na formação do saldo negativo porque não foi declarada em DCTF, e o pagamento não foi
identificado. A interessada foi intimada a comprovar, mas não se pronunciou.
Contudo, de acordo com o relatório de diligência, foi comprovada a compensação
do valor de R$ 566,84 com crédito de IRPJ ano-calendário de 1997, com base em lançamento
registrado no Livro Diário.
Resultado da análise do saldo negativo de 1999
Como resultado da análise do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999,
a apuração realizada pela autoridade fiscal e confirmada pela instância de piso, que concluiu pela
existência de saldo devedor (positivo) no valor de R$ 354.470,60, deve ser alterada para saldo
positivo de IR no valor de R$ 145.171,08, conforme cálculo constante do relatório de diligência
abaixo reproduzido:

Despacho Decisório e
Decisão 1a Instância
Recálculo
Lucro Real
17.488.692,67
17.488.692,67

À alíquota de 15%
2.623.303,90
2.623.303,90
Adicional
1724869,27
1724869,27

IR sobre lucro real
4.348.173,17
4.348.173,17
IRRF
3.629.891,16
3.838.623,84
Estimativa
363.811,41
364.378,25
IR a Pagar
354.470,60
145.171,08

2. Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000
Sobre o presente saldo, foram realizadas glosas: (2.1) de créditos de IRRF/JCP
decorrentes de retenção pela Controlada Brooklyn, e (2.2) de despesas de JCP pagos por
Imobiliária.
2.1 Glosa de créditos de IRRF/JCP decorrentes de retenção pela Controlada
Brooklyn.
A maior parte do saldo negativo de Imobiliária é composto por imposto de renda
retido pela Controlada Brooklyn decorrente de pagamento de JCP. Não foi localizado na DCTF
da Controlada o valor de IRRF correspondente a R$ 1.556.517,94, mas sim débitos declarados
no montante de R$ 1.378.639,16. Foram encontradas vinculações nesse montante efetuados com
registro de pagamentos, no valor de R$ 840.352,67, e compensação, sem processo, de R$
538.286,49 com saldo credor de IRPJ do ano-calendário 1999 da Controlada Brooklyn. A
compensação foi confirmada em função da existência de crédito suficiente de saldo negativo do
ano de 1999 desta Controlada. Assim, apenas o valor de R$ 1.378.639,16, correspondente ao
valor efetivamente declarado e vinculado à soma dos pagamentos (R$ 840.352,67) e aos valores
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.632 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.021769/2002-70

compensados (R$ 538.286,49), foi considerado como crédito da Imobiliária. Glosa, portanto, de
R$ 177.878,78 (R$ 1.556.517,94 – 1.378.639,16) a título de IRRF/JCP.
De acordo com o relatório de diligência, a glosa deve ser mantida. A recorrente
juntou planilhas (Anexo 13 e Anexo 5), mas não foi encontrado no Livro Diário lançamento
referente à compensação, no valor de R$ 177.883,10. Além disso, o crédito, no valor de R$
340.336,23, cuja compensação com valor de R$ 177.883,10 alegou a Recorrente, foi utilizado na
composição do saldo negativo da controlada Brooklyn, conforme DCOMP no
28528.43588.170603.1.3.02-6350 (processo no 13804.009127/2002-51).
Em resposta ao relatório de diligência, a Recorrente alega que a controlada
Brooklyn ao declarar o valor do saldo negativo, subtraiu do total o crédito de R$ 340.336,23
decorrente de retenção de imposto pelo recebimento de JCP da empresa Itaguaçu, embora esse
crédito tenha sido informado na ficha correspondente ao total de imposto retido na fonte da
DCOMP citada. Assim em vez de declarar o total de R$ 1.573.611,31, utilizou-se apenas do
valor de R$ 1.233.275,08, conforme demonstração de e-fls. 1683/1684.

De fato, não somente o somatório dos créditos de impostos retidos superam o
valor declarado em DCOMP no exato valor de R$ 340.336,23, como também, o valor
confirmado do saldo negativo da Controlada Brooklyn no processo no 13804.009127/2002-51, é
de R$ 1.233.275,08. Veja-se excerto do despacho decisório:

Assim, como os fatos ora trazidos vão ao encontro da versão alegada pela
Recorrente, torna-se factível admitir a existência de compensação do valor de R$ 340.336,23 (R$
1.573.611,31 – 1233.275,08) com o débito de IRRF glosado, no valor de R$ 177.878,78.
Por tal motivo reconheço a possibilidade de utilização integral do crédito de IRRF
retido pela Controlada Brooklin para composição do saldo negativo de Imobiliária, no valor de
R$ 1.556.517,94.
2.2 Glosa de despesas de JCP pagos por Imobiliária.
Foram glosadas despesas de JCP, no valor de 8.527.600,00 porque, embora tenha
sido identificada DIRF com rendimentos pagos, no montante de R$ 8.310.346,92, não foram
encontrados pagamentos correspondentes ao imposto retido e declarado nessa DIRF, no valor de
R$ 1.246.522,05.
De acordo com o relatório de diligência, a glosa deve ser mantida, pois, embora a
Recorrente tenha argumentado que houve compensação conforme Anexo 5 (relação da forma de
quitação dos valores devidos correspondentes a retenção efetuada sobre pagamento de JCP pela
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.632 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.021769/2002-70

controlada Brookiln – e-fls. 1225), “não esclareceu valor compensado bem como deixou de
apresentar documento para tentar comprovar essa alegação” (e-fls. 1665).
Idêntico fato foi analisado em relação ao ano anterior, não sendo trazidos aos
autos provas suficientes e capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a compensação efetuada
por Imobiliária do valor do IRRF/JCP devido com créditos de mesma natureza retidos por sua
controlada Brooklyn. Contudo, em contrapartida, o crédito de imposto retido pela controlada
Brooklyn, no valor de R$ 1.246.522,05, objeto da alegada compensação, foi considerado na
composição do saldo negativo ora em análise.
Resultado da análise do saldo negativo de 2000
Para este período foi apurado crédito adicional com base nas razões expostas nos
item 2.1, além daquele já reconhecido pela autoridade administrativa, no valor de R$ 711.614,63,
de forma que a Recorrente passa a ter direito a todo o saldo negativo requerido, no valor de R$
712.889,38, devendo o valor adicional de R$ 1.274,75 ser utilizado para compensação com os
débitos apresentados em DCOMP até o limite desse crédito disponível.

3. Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001
Sobre o presente saldo, foram realizadas glosas: (3.1) de créditos de IRRF/JCP
decorrentes de retenção pela Controlada Brooklyn; (3.2) de despesas de JCP pagos por
Imobiliária; além (3.3) da glosa parcial de crédito de IRRF Fundo de Investimentos em Ações
(cód. 6813).
3.1 Glosa de créditos de IRRF/JCP decorrentes de retenção pela Controlada
Brooklyn.
A maior parte do saldo negativo é composto por imposto retido pela Controlada
Brooklyn decorrente de pagamento de JCP. Não foi localizado na DCTF da Controlada o valor
de R$ 1.291.638,01, mas sim débitos declarados no montante de R$ 981.004,32. Foram
encontradas vinculações nesse montante efetuados a título de compensação com saldo credor de
IRPJ do ano-calendário 1999 da Controlada Brooklyn. Verificou-se que havia crédito suficiente
para este ano-calendário, e a compensação foi confirmada. Assim, o valor de R$ 981.004,32 foi
considerado como crédito da Controladora (Recorrente). Glosa, portanto, de R$ 310.363,69 a
título de IRRF/JCP.
De acordo com o relatório de diligência, a glosa deve ser mantida. Embora a
Recorrente tenha justificado a compensação pela controlada Brooklyn de débito de IRRF/JCP,
no valor de R$ 310.363,69, com crédito de mesma natureza, no montante de R$ 338.995,68,
decorrente de retenção efetuada pela controlada Itaguaçu, e tenha juntado os anexos de no 8 (e-
fls. 1250) e no 13 (e-fls. 1298) para comprovação, não consta nas folhas do Livro Diário de e-fls.
1197 e 1200 registro de compensação desses valores.
Em contraponto ao relatório, a Recorrente informa que os lançamentos contábeis
dessas compensações, extraídos do Livro Diário de e-fls. 1263 a 1264 são provas suficientes da
correção do procedimento. Contudo, em consulta aos autos para conferência do alegado,
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.632 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.021769/2002-70

especialmente pela divergência em relação ao número das folhas daquele livro consultadas pela
autoridade diligenciante, não identifiquei lançamento dos dois iguais valores (R$ 169.497,84)
que perfazem R$ 338.995,68, constantes da planilha do anexo de no 8, motivo pelo qual a glosa
deve ser mantida.
3.2 Glosa de despesas de JCP pagos por Imobiliária.
Foram glosadas despesas de JCP, no valor de 9.600.000,00, porque, embora
houvera sido identificada DIRF com registro de rendimentos pagos, no montante de R$
9.248.239,14, e imposto retido (IRRF/JCP), no valor de 1.387.235,87, foram declarados em
DCTF apenas IRRF/JCP no valor de R$ 720.000,00, que foram compensados sem processo, com
saldo negativo de IRPJ. Intimada a esclarecer qual saldo credor utilizara, a Recorrente não se
pronunciou a respeito. Como não foi apurado saldo credor de IRPJ no ano-calendário de 1999, o
débito foi compensado com o saldo do ano-calendário de 2000. Portanto, do total do valor de R$
720.000,00 só pode ser compensado R$ 599.836,17. Foi feita, assim, a seguinte
proporcionalização: R$ 599.836,17 x R$ 9.600.000,00 / R$ 1.440.000,00 (valor do IRRF que
deveria ser recolhido) cujo resultado de despesas de JCP a ser considerado é R$ 3.998.907,80.
Assim, foi efetuada glosa de despesas no valor de R$ 5.601.092,20.
De acordo com o relatório de diligência, não foi encontrada nas folhas do Livro
Diário (Anexo 15) indicação alguma de lançamento/valor que comprove a compensação.
Tal qual o procedimento de glosa de JCP já tratado na análise dos períodos
anteriores, manifesta-se a Recorrente contrariamente às conclusões da autoridade diligenciante,
com base em documentos já juntados aos autos, DARF, extratos de DCTF e folhas do Livro
Diário (e-fls. fls. 795, 796, 797, 798, 799, 800, 812, 813, 814, 821.822. 823, 824, 825, 1252,
1253, 1263 e 1264). Contudo, novamente, não identifiquei lançamentos no Livro Diário capazes
de comprovar as alegações, motivo pelo qual a glosa deve ser mantida.
3.3 Glosa parcial de crédito de IRRF Fundo de Investimentos em Ações.
No que se refere ao imposto retido sobre resultado de aplicações financeiras (cód.
6813 – IRRF Fundo de Investimentos em Ações), foi oferecido à tributação o valor de R$
1.275.223,51 em vez de R$ 2.049.125,86. Portanto, do crédito de IRRF, no valor de R$
204.912,57, foi considerado, por proporcionalização, apenas o montante apurado de R$
127.522,35 (1.275.223,51/2.049.125,86 X 204.912,57), sendo, por conseguinte, glosado o valor
de R$ 77.390,22 (R$ 204.912,57 – R$ 127.522,35).
De acordo com o relatório de diligência, foi comprovada a compensação do valor
glosado (R$ 77.390,22) por meio do exame das folhas do Livro Razão Analítico juntados aos
autos, situação que leva ao restabelecimento do valor do crédito (R$ 204.912,57) antes
considerado.
Resultado da análise do saldo negativo de 2001
Como resultado da análise do saldo credor (negativo) de IRPJ do ano-calendário
de 2001, a apuração realizada pela autoridade fiscal, e confirmada pela instância de piso, que
concluiu pela existência de saldo credor (negativo) no valor de R$ 152.889,17, deve ser alterada
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.632 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.021769/2002-70

para saldo credor (negativo) de IR, no valor de R$ 230.279,39, conforme cálculo constante do
relatório de diligência abaixo reproduzido

Despacho Decisório e
Decisão 1a Instância
Recálculo
Lucro real
5.539.535,65
5.539.535,65
Alíquota 15%
830.930,35
830.930,35
Adicional
529.953,57
529.953,57

IR devido
1.360.883,92
1.360.883,92
IRRF
1.248.272,33
1.325.662,54
Estimativa
265.500,76
265.500,76
IR a pagar
(152.889,17)
(230.279,39)
Com esse novo cálculo, passa a Recorrente ter direito a valor adicional de R$
77.390,22 para compensação com os débitos apresentados em DCOMP até o limite desse crédito
disponível.
4. Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002
Sobre o presente saldo, foram realizadas glosas: (4.1) de créditos de IRRF/JCP
decorrentes de retenção pela Controlada Itaguaçu; (4.2) de créditos de IRRF pela inexistência de
valores declarados em DIRF; (4.3) do saldo negativo de Itaguaçu do ano-calendário de 2002;
(4.4) de despesas de JCP de Imobiliária, e (4.5) da dedução de estimativas referentes a janeiro e
fevereiro de 2002.
4.1 Glosa de créditos de IRRF/JCP decorrentes de retenção pela Controlada
Itaguaçu.
Inicialmente, esclareça-se que em 09/2001 houve redução de capital da
Controlada Brooklyn, de forma que Imobiliária passou a controlar diretamente a empresa
Itaguaçu (Controlada Itaguaçu).
Sobre o IRRF de cód. 5706, no valor de R$124.507,40, foi constatado que se
referia a pagamento de JCP pela Controlada Itaguaçu em 31/01/2002, e que fora declarado por
essa Controlada em DCTF como compensado, sem processo, com saldo negativo de IRPJ.
Intimada, a Recorrente não esclareceu qual saldo negativo foi utilizado. Esse valor foi glosado,
pois não foi identificado para Itaguaçu saldo credor de IRPJ de períodos anteriores. Assim, com
a glosa do valor de R$ 124.507,40, o total do crédito em nome de Imobiliária como beneficiária
em DIRF restou comprovado no montante de R$ 1.731.846,49 (R$ 1.856.344,90 – R$
124.507,40).
De acordo com o relatório de diligência, manteve-se a glosa, pois não foram
apresentados documentos comprobatórios da existência do crédito alegado.
Em consulta às folhas do Livro Diário (e-fls. 1263 e 1264) indicadas pela
Recorrente em sua manifestação contrária ao relatório de diligência, não foi possível identificar
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.632 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.021769/2002-70

qualquer lançamento a título de compensação, ou mesmo que correspondesse ao valor de R$
124.507,40. Assim, a glosa deve ser mantida.
4.2 Glosa de créditos de IRRF pela inexistência de valores declarados em DIRF.
Do valor total de IRRF utilizado como crédito na apuração registrada na DIPJ
para dedução de estimativas e do saldo final, no montante de R$ 4.966.732,56, somente foram
encontrados em DIRF valores retidos pela Controlada Brooklyn no total de R$ 1.856.344,90.
De acordo com o relatório de diligência. manteve-se o valor apurado no
procedimento fiscal. A Recorrente juntou aos autos os anexos 19 e 20 e demais documentos,
como cópias de extratos bancários, cartas, e informes de rendimentos. Contudo, são os mesmos
documentos juntados na manifestação de inconformidade (anexos E1 e E2 e demais
documentos), e não houve a juntada de documentos novos.
Em consulta aos documentos informados na resposta à diligência (e-fls. 847, 851,
1043, 1044, 1045, 1049, 1054, 1055/1068, 1071, 1420/1465), conforme informação às e-fls.
1690/1691, verifiquei que: os documentos de fls. 847 e 851 consistem em mera informação do
banco Citibank de creditamento de valores (“juros e amortização sobre a posição de Moedas de
Privatização”); os de e-fls. 1043, 1044, 1045 são extratos mensais de fundos de investimento; o
de e-fl. 1049 é um Informe de Rendimentos do banco JP Morgan com total de retenção de R$
30.795,84; os de e-fls. 1054/1068 são extratos de movimentação de conta-corrente; o de e-fl.
1071 é o mesmo do de e-fl. 847; e os de e-fls. 1420/1465 parecem ser os mesmos documentos
ora relacionados.
Tais peças soltas do presente quebra-cabeça juntado aos autos não se prestam à
comprovação do alegado, pois, apesar do esforço deste Conselheiro em delas extrair a perquirida
prova, não foi possível ir além das conclusões a que chegaram todas as autoridades antes desse
estágio, uma vez que os dados anexados estão desacompanhados de uma narrativa ou
demonstrativo que pudesse estabelecer uma liame lógico entre os registros de forma a se
produzir a almejada informação válida e hábil para se afastarem as conclusões das autoridades
fiscais. Assim, a glosa deve ser mantida.
4.3 Glosa do saldo negativo de Itaguaçu do ano-calendário de 2002
O saldo negativo de Itaguaçu referente ao ano-calendário de 2002, apurado
quando da incorporação por Imobiliária em 31/01/2002, também foi glosado, pois a apuração foi
refeita em razão da glosa de despesas de JCP declaradas. Tais despesas, no valor de R$
830.000,00, foram glosadas justamente pela não comprovação do imposto retido no valor de R$
124.507,40, não obstante a Recorrente tenha informado que este valor fora compensado com o
saldo negativo do ano-calendário de 2001.
De acordo com o relatório de diligência, manteve-se a glosa, pois o saldo negativo
de Itaguaçu de 2001 foi analisado (fls. 545 a fls. 572) e verificou-se que houve apuração de IR a
pagar. Segundo aquele relatório, a Recorrente não argumentou, e nem apresentou documentos
hábeis que pudessem comprovar o saldo credor (e-fls. 1669).
Sobre esse ponto, insiste a Recorrente que o débito de IRRF foi compensado com
crédito de IRPJ de Itaguaçu do ano-calendário 2001, porém não controverte com provas novas, e
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.632 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.021769/2002-70

nem procura precisar o lançamento da compensação alegada nos documentos apresentados, já
que se limitou a indicar extratos de DCTF (e-fls. 1002 e 1003), do livro Diário (efls. 1263 e
1264), além de documentos de e-fls. 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, já apreciados
pela autoridade diligenciante. Confira-se (e-fls. 1690):
Portanto, a Imobiliária compensou como autoriza a legislação, o crédito de R$
124.498,41 decorrente do IRRF que a Itaguaçu reteve, quando pagou rendimentos de
JCP para a Imobiliária em 31.01.2002. Essa retenção está confirmada em DIRF (fl.
621).
Desse modo, como a quitação do IRRF sobre JCP recebidos pela Imobiliária, pagos
pela Itaguaçu, se deu através das compensações com saldos credores próprios (R$
124.500,00 – fls. 1002 e 1003), os lançamentos contábeis dessas compensações,
extraídos dos livros diários (fls. 1263 a 1264) são provas mais que suficientes da
correção do procedimento.
Portanto, as alegações realizadas pela Autoridade Fiscal sobre a falta de
apresentação de DARF ́s dos recolhimentos de IRRF sobre JCP (código 5706) e a
falta de declaração de débitos na DCTF, devem ser julgadas improcedentes, haja
vista que as cópias dos lançamentos contábeis correspondentes às compensações de
IRRF entre as empresas envolvidas nos pagamentos estão todos comprovados no
presente processo (vide fls. 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 1002, 1003,
1263 e 1264).
Não obstante, em homenagem ao princípio da verdade material, este Conselheiro
consultou os documento referidos. Contudo, não conseguiu chegar à conclusão diversa da
autoridade diligenciante. Por esse motivo, a glosa deve ser mantida.
4.4 Glosa de despesas de JCP de Imobiliária
Do total das despesas de JCP deduzidas, no valor de R$ 13.850.0000,00, somente
foram encontradas na DIRF da interessada, como Declarante, rendimentos pagos no valor de R$
13.288.562,37, e um imposto retido no valor de R$ 1.993.284,37. Contudo, foi identificado em
DCTF apenas o montante de R$ 1.567.500,00, composto por 4 débitos de IRRF. Esses valores
retidos foram compensados com saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores. No entanto, um
deles (referente a junho/2002) foi parcialmente compensado, o que reduziu o valor total
efetivamente compensado de R$ 1.567.500,00 para R$ 1.116.338,19. Assim, do total de R$
1.993.284,37 só pode ser compensado o valor de R$ 1.116.338,19. Foi realizada, portanto, a
proporcionalização entre o total dos JCP declarados e dos IRRF compensados (R$ 1.116.338,19
x R$ 13.850.0000,00 / R$ 2.077.500,00) de forma que se chegou ao resultado, de R$
7.442.254,60, relativo a despesas de JCP que poderiam ser consideradas na apuração final. Por
esse motivo, foi efetuada a glosa de despesas de JCP no valor de R$ 6.407.745,40.
De acordo com o relatório de diligência, com a reapuração do saldo credor do
ano-calendário 2001 para R$ 230.279,38 (item 3 acima), a compensação antes glosada de um dos
débitos de IRRF, referente ao mês de junho/2002, foi parcialmente reconhecida, de forma que,
ao final, foi admitida a compensação no valor de R$ 1.200.979,87 em vez de apenas
1.116.338,19. Com isso, segundo aquele relatório, a glosa de JCP deve ser reduzida de R$
6.407.745,40 para R$ 5.843.467,53.
Sobre essa glosa, assim se manifesta a Recorrente:
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.632 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.021769/2002-70

Novamente a Autoridade Fiscal alega falta de comprovação do efetivo recolhimento do
IRRF sobre rendimentos de JCP pagos pela Imobiliária por meio de DARFs ou
compensações.
Como demonstrado no item (i) acima, todas as retenções foram compensadas com
créditos próprios da Imobiliária, conforme demonstram os documentos juntados as fls.
827 a 835.
Assim, reitera-se que, devido a farta documentação juntada aos autos, deverá ser
rechaçada de pronto a glosa da despesa com pagamento de JCP da Imobiliária, seja no
valor total, de R$ 13.850.000,00, seja no valor parcial, de R$ 5.843.467,53, como
recomenda o relatório de diligência fiscal
Mais uma vez, a Recorrente não controverte a conclusão da autoridade
diligenciante com novas provas, ou mesmo com a demonstração clara, a partir dos documentos
já juntados aos autos, acerca da compensação alegada.
4.5 Glosa da dedução de estimativas de IRPJ referentes a janeiro e fevereiro de
2002.
As estimativas de janeiro e fevereiro/2002 foram compensadas, sem processo,
com saldo negativo de IRPJ ano-calendário de 1999. Como não foi apurado saldo negativo de
IRPJ no ano-calendário 1999, e o do ano de 2000 fora inteiramente consumido, os débitos foram
compensados com o saldo credor de IRPJ do AC 2001.
De acordo com o relatório de diligência, não houve juntada de documentos que
comprovassem a alegação de existência de saldo negativo relativo ao ano-calendário de 1999, e
nem qualquer manifestação sobre esse ponto na petição apresentada em resposta ao relatório de
diligência. Assim, a glosa deve ser mantida.
Resultado da análise do saldo negativo de IRPJ de 2002
Como resultado da análise do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002,
a apuração realizada pela autoridade fiscal, e confirmada pela instância de piso, que concluiu
pela existência de saldo devedor (positivo) no valor de R$ 1.124.250,37, deve ser alterada para
saldo positivo de IR no valor de R$ 983.180,91, conforme cálculo constante do relatório de
diligência abaixo reproduzido. Depreende-se desse resultado que não há saldo negativo de IRPJ
a ser reconhecido.

Despacho Decisório e
Decisão 1a Instância
Recálculo
Alíquota de 15%
1.905.066,25
1.820.424,57
Adicional
1.246.044,17
1.189.616,38

IRRF
2001835,77
2001835,77
Estimativas
25.024,27
25.024,27
IR a pagar
1.124.250,37
983.180,91
5. Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2002
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.632 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.021769/2002-70

O saldo negativo foi convertido, de R$ 264.301,94 para o valor de R$ 161.876,94,
em razão da conferência dos saldos negativos desde o ano-calendário de 1999 até o ano de 2002,
pelo fato de o saldo credor desse ano ser resultado de compensações em cadeia. Todos os saldos
negativos foram confirmados, exceto o do próprio ano em análise, pois foi constatado que houve
compensação apenas de parte da estimativa de março, não sendo considerada compensada a de
outubro.
De acordo com o relatório de diligência, a Recorrente não apresentou outro
argumento ou documentos capazes de infirmar o decidido no procedimento fiscal. Na
oportunidade de sua manifestação acerca desse relatório, apenas se limitou a afirmar que “ Frise-
se que os documentos acostados aos autos são suficientes para recomposição dos saldos
negativos de IRPJ dos AC 1999, 2000 e 2001 e, consequentemente, suficientes para validar as
compensações das estimativas de CSLL do AC 2002”. Por não controverter especificamente as
alegações, com a demonstração comprobatória específica, mantêm-se as glosas das deduções de
estimativas.
Resultado da análise do saldo negativo de CSLL de 2002
Como resultado da análise do saldo credor (negativo) de IRPJ do ano-calendário
de 2001, a apuração realizada pela autoridade fiscal, e confirmada pela instância de piso, não
merece reparos.
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para reconhecer em adição aos créditos já reconhecidos pela decisão recorrida, os
seguintes valores: (i) R$ 1.274,75, em relação ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000;
e (ii) R$ 77.390,21, em relação ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, para fins de
compensação com os débitos apresentados em DCOMPs até o limite do crédito disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 1737
DF CARF MF
Original